Tribunal: TJMT
Processo: 0016878-89.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016878-89.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 081.068.941-34 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), SERGINA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 304.344.321-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE VARZEA GRANDE/MT (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (EMBARGANTE), PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE VARZEA GRANDE/MT (TERCEIRO INTERESSADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE QUITAÇÃO C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração em complementação ao julgado, uma vez comprovada a omissão apontada, a fim de determinar a liquidação entre o valor depositado e o valor efetivamente devido pelo embargado, incluídas as despesas havidas com o procedimento cartorial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S/A
opõe embargos de declaração com propósito de prequestionamento (ID nº 219789156), com objetivo de sanar suposta omissão no v. acórdão proferido no ID nº 217729188, que por unanimidade proveu o recurso de apelação cível para reformar parcialmente a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para validar a consignação em pagamento e anular o ato jurídico de consolidação de propriedade, reconhecendo a quitação integral do imóvel em favor dos autores, autorizando a liberação de alvará de levantamento dos valores em benefício do BANCO recorrido. Manteve a condenação dos autores aos ônus da sucumbência, porquanto inadimplentes, foram estes que deram causa à propositura da ação.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão é omisso, visto que ao considerar quitado o contrato, como constou do acórdão, deve ser determinada a liquidação entre o valor depositado e o valor efetivamente devido pelo embargado, bem como incluídas as despesas havidas com o procedimento cartorial, devendo ser integrado o acórdão proferido, sob pena de se propiciar o enriquecimento ilícito do embargado.

Aduz que como demonstrado na defesa ofertada nos autos, em razão da inadimplência às parcelas contratadas, foi realizado o regular procedimento expropriatório do bem ofertado em garantia ao contrato, nos termos da Lei 9.514/97, cuja propriedade restou consolidada no patrimônio do Banco embargante.

Sustenta que no decorrer dos meses de inadimplência, o Banco embargante, buscando reaver seu crédito, promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei 9.514/97 e diante da não purgação da mora pelo embargado, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidada em seu patrimônio.

Relata que segundo disposição do art. 26 da Lei 9.514/97, ante a inadimplência do embargado, este foi intimado para purgar a mora no prazo de 15 dias, no entanto, perdeu a oportunidade e deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Narra que o prazo de 15 dias para purgar a mora previsto na Lei 9.514/97 deve ser cumprido em seus estritos termos, não havendo se falar em possibilidade de purga da mora após a consolidação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e o acordão impugnado reste integralizado.

Contrarrazões no ID nº 221459674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão com relação a liquidação entre o valor depositado e o valor efetivamente devido pelo embargado, incluídas as despesas havidas com o procedimento cartorial.

Denota-se dos autos que o acórdão recorrido entendeu que é possível a purgação da mora até o momento que antecede a assinatura do auto de arrematação, ou seja, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, e assim, declarou a integral quitação do contrato e anulação do procedimento expropriatório havido, autorizando a liberação de alvará de levantamento dos valores em benefício do Banco recorrido,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A discussão promovida no presente recurso de apelação cinge-se na possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Extrai-se dos autos que em 19/08/2010, as partes firmaram contrato de financiamento, por meio de Cédula de Crédito Bancário, para aquisição do imóvel, denominado Loteamento Jardim Glória, Lote 09, Quadra 27, Bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 63.887, conforme ID nº 210383666 – Pág. 51/71.

Isto é, o contrato ocorreu em data anterior à entrada em vigor dos novos dispositivos legais, razão pela qual se aplica ao presente caso a Lei 9.514/97, sem as posteriores alterações promovidas pela Lei 13.465/17.

Assim sendo, a questão deve ser dirimida com base nas disposições originárias da Lei nº 9.514/1997, que possibilitava a aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/66, como se vê:

“Art. 39. As operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere esta Lei.

(...)

II – aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1996.”

E, em conformidade com as disposições do Decreto-Lei nº 70/66 , em seu art. 34, “é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito”.

Esse entendimento já se encontra pacificado, consoante precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO. 1. (...) 2
. Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83/STJ
. 3. (...)”. (AgInt no AREsp 1616086/RS , Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 06/05/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS.

1.
A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais.

2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais os encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1760519/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019). destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal estadual resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

2.
Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo com alienação fiduciária de imóvel, é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
, não havendo, no caso, nenhuma peculiaridade que impeça a aplicação do referido entendimento jurisprudencial. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1360554/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) destaquei

Dessa forma, considerando que o contrato foi celebrado antes de entrar em vigor a Lei 13.465/2017, que introduziu o § 2º-B no art. 27 da Lei 9.514/97, é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Assim, considerando a possibilidade de purgação da mora até o momento que antecede a assinatura do auto de arrematação, ou seja, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, deve ser reformada parcialmente a sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para validar a consignação em pagamento e anular o ato jurídico de consolidação de propriedade, reconhecendo a quitação integral do imóvel em favor dos autores, autorizando a liberação de alvará de levantamento dos valores em benefício do BANCO recorrido.

Mantenho a condenação dos autores aos ônus da sucumbência, porquanto inadimplentes, foram estes quem deram causa à propositura da demanda

É como voto.”-
(ID nº 217729188)

Assim, para que sejam considerados válidos os depósitos efetuados, a título de purga da mora, e para que seja declarada a quitação do contrato, deve haver a liquidação entre o valor depositado e o valor efetivamente devido pelo embargado, incluídas as despesas havidas com o procedimento cartorial, sob pena de enriquecimento ilícito do embargado.

Dessa forma, em complementação ao julgado,
acolho
os embargos de declaração a fim
de determinar a liquidação entre o valor depositado e o valor efetivamente devido pelo embargado, incluídas as despesas havidas com o procedimento cartorial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024